Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante ELLAINE DE ARAUJO CAMPOS TOLEDO para, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 35191478, de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de inércia recursal, suscitada pelo CONDOMÍNIO PARK STYLE (réu/apelado), bem como para que informe se persiste seu interesse no julgamento deste apelo. Publique-se. Intime-se.